Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702065-70.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASM COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA APELADO: ASM COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA DESPACHO Trata-se de pedido de habilitação de credor de crédito trabalhista, nos autos da ação de recuperação judicial em que figura como apelante a empresa AMS COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA (ID 70333611). Nos termos da Lei n. 11.101/2005, Lei de Falências e Recuperação Judicial, cabe ao Juízo falimentar, a análise de pedido de habilitação de crédito (art. 7). Desse modo, nada a prover em relação à petição retro. Intime-se e, após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora